Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO OBSTÁCULO. ABSOLVIÇÃO, INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO LÓGICO E HARMÔNICO. TESTEMUNHA OCULAR. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas e rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido e harmônico, não procede o pedido de absolvição.
2. Singelas diferenças nas declarações sobre a prática delitiva que apenas rodeiam o fato principal (revelado de modo contundente e lógico) não servem para descredenciar os depoimentos prestados, nem mesmo são capazes de, isoladamente, gerar dúvida razoável quanto à ocorrência da infração.
3. É possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva – dentre elas o reconhecimento do acusado de costas, realizado por testemunha ocular, fomentado por características físicas e de vestimenta complementares – para embasar a condenação, desde que corroboradas por outros elementos colhidos em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
4. Não tendo sido a autoria delitiva comprovada unicamente pelo reconhecimento de costas do acusado, mas por uma série de elementos probantes adicionais e independentes, não há se questionar o juízo de certeza do crime.
5. Recurso conhecido e desprovido.